Tribunal: TJBA
Processo: 8131693-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131693-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE NOGUEIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, LUCAS ANDRADE KREJCI

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/
FAMILIAR
. CONTRATO ANTIGO. REAJUSTE ANUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional nº 8131693-21.2021.8.05.0001, que julgou improcedente o pedido formulado por beneficiários de plano de saúde individual não adaptado à Lei nº 9.656/98, quanto à revisão dos reajustes aplicados à mensalidade.

Os autores alegaram abusividade nos reajustes anuais e por faixa etária, sobretudo após os 60 anos de idade, e pleitearam a restituição dos valores pagos a maior, bem como indenização por danos morais.

A sentença reconheceu o prazo prescricional decenal para revisão contratual e trienal para restituição de valores, mas rejeitou os pedidos principais por entender ausente a abusividade nos reajustes praticados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os reajustes anuais aplicados ao contrato foram superiores aos autorizados pela ANS; (ii) saber se os reajustes por faixa etária foram abusivos; (iii) saber se é devida a repetição de valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato é individual, firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98 e não adaptado, estando sujeito aos reajustes autorizados pela ANS via Termo de Compromisso.

A operadora aplicou, no caso de José Nogueira Filho, reajustes superiores aos autorizados para os anos de 2018, 2019 e 2021, sem apresentar prova em sentido contrário, incorrendo em ilegalidade.

Em relação à autora Letuzia Maria Caricchio, os reajustes coincidiram com os autorizados pela ANS, não havendo abuso comprovado.

Os reajustes por faixa etária não observaram os requisitos exigidos no Tema Repetitivo 952 do STJ: não está presente a previsão clara no contrato, nem se demonstrou base atuarial idônea.

Constatada abusividade, devem ser afastados os reajustes por faixa etária, mantendo-se apenas os anuais autorizados pela ANS.

A restituição dos valores pagos a maior é devida, em dobro apenas para os pagamentos posteriores a 30/03/2021, nos termos da modulação do EAREsp 676.608/RS do STJ.

O prazo prescricional é trienal para a repetição do indébito (REsp 1.360.969/RS).

Não há dano moral indenizável, pois a cobrança abusiva, sem negativa de atendimento ou agravamento de quadro de saúde, não atinge direito da personalidade. Jurisprudência consolidada do STJ e TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) reconhecer a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao autor José Nogueira Filho acima dos autorizados pela ANS; (ii) reconhecer a abusividade dos reajustes por faixa etária aplicados a ambos os autores; (iii) determinar o recálculo das mensalidades conforme os parâmetros da ANS e a restituição dos valores pagos a maior, em dobro apenas para valores pagos após 30/03/2021.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.360.969/RS, STJ (Repetitivo)

EAREsp 676.608/RS, STJ (modulação devolução em dobro)

REsp 1.568.244/RJ, STJ (Tema 952)

TJBA, Apelação 0557943-41.2016.8.05.0001

TJBA, Apelação 0505077-40.2018.8.05.0113

TJBA, Apelação 0543466-81.2014.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131693-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
JOSE NOGUEIRA FILHO e LETUZIA MARIA CARICCHO
NOGUEIRA
e apelada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

à apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .